Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-43.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. HERANÇA. EXCLUSÃO DA PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. PATRIMÔNIO PARTILHADO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO.

1. Pelo princípio da singularidade, também conhecido como princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.

2. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova quando a causa versa sobre questão de direito ou quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento.

3. Os bens adquiridos na constância de casamento contraído sob o regime de comunhão parcial, em regra, devem ser partilhados igualitariamente.

4. Excluem-se da comunhão, no regime de comunhão parcial, os bens que cada cônjuge possuir ao se casar, e os que sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.

5. Comprovada a data de aquisição do imóvel, anterior ao casamento e, também, à união estável que lhe precedeu, e a origem sucessória (herança) dos recursos empregados para o seu pagamento, o que alcança e compreende os bens adquiridos com valores pertencentes exclusivamente a um dos cônjuges em sub-rogação de bem particular, a exclusão da partilha é ope legis (CC, arts. 1.658, 1.659, I e II, e art. 1.725).

6. A contratação de empréstimo após a separação de fato do casal, a ser pago em vários anos, sem o consentimento do outro cônjuge, afasta a solidariedade conjugal por não restar demonstrada a aquisição, com esses recursos, de coisas necessárias à economia doméstica. A relação já estava rompida e não foi retomada.

7. As dívidas entre ex-cônjuges não gozam de privilégio probatório ao serem exigidas em juízo, submetendo-se aos critérios legais de materialidade. Sem comprovação, não podem ser reconhecidas.

8. Nas ações de divórcio, o somatório do patrimônio, quando adotado como valor da causa, não serve de base de cálculo para os honorários de sucumbência porque não há proveito econômico inovador para as partes. O patrimônio a ser partilhado já lhes pertencia. Precedentes.

9. Sendo inestimável o proveito econômico, que não se confunde com a aquisição da propriedade de novos bens e direitos, é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa por se tratar de proveito econômico inestimável.

10. A condenação por litigância de má-fé exige prova irrefutável do dolo.

11. Preliminar de não conhecimento do segundo recurso do réu acolhida. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu não provido.